Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707315-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP AGRAVADO: RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA - EPP contra a decisão de ID 33428844, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 33817411), a agravante, ora embargante, alega, em suma, existir omissão na decisão agravada, diante da ausência de análise da alegação de que os contratos são coligados; que o objeto do pacto principal é a garantia do contrato realizado; que a primeira embargada é parceira comercial da segunda embargada; que, em caso de inadimplemento, seu nome será inscrito em cadastro de devedores. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões apontadas. Brevemente relatados, Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, não há qualquer omissão na decisão embargada. Sobre a alegação de ausência de análise do fato de tratarem de contratos coligados, ressaltou-se expressamente que: A leitura do contrato firmado entre a agravante e a instituição bancária (ID 112142079) não indica a existência de vinculação entre a captação de empréstimo e a prestação do serviço. Ademais, a remuneração da primeira agravada pela prestação do serviço foi pactuada em valor diverso do financiamento (cláusula 6.1.), inclusive com devolução de parte do valor financiado à própria agravante (ID 112142080). Ou seja, pontuou-se que, em análise prefacial, a diferença entre o valor financiado e o acordado para prestação do serviço, bem como a inexistência de informação de vínculo entre agravadas no contrato firmado, não tem como consequência, na hipótese de resolução do contrato de prestação de serviços, na imediata resolução do contrato de financiamento. Sobre a afirmação de que as agravadas são parceiras comerciais, além dessa informação não constar nem no contrato de prestação de serviços firmado (ID 112142080), nem no contrato de empréstimo (ID 112142079), o fato de uma pessoa jurídica se qualificar como parceira de instituição bancária não resulta no “reconhecimento da responsabilidade da instituição mutuante pelo descumprimento contratual firmada”, também expressamente registrado na decisão embargada. Pelas mesmas razões, rechaça-se o argumento de que o descumprimento da obrigação por parte da contratada autoriza o inadimplemento do contrato de financiamento. No ponto, imperioso ressaltar a existência de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que destacou a “existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros (...) que financiam a compra e venda (...) não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico (...)” (REsp 1946388/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 17/12/2021). Por fim, a possibilidade de inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito é consequência lógica do reconhecimento da inviabilidade da suspensão do pagamento das parcelas contratadas. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, façam-me os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora